Tribunal: TJMT
Processo: 1006371-78.2017.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006371-78.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Servidão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALMIR VIEIRA DA SILVA - CPF: 181.460.071-04 (EMBARGANTE), ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA C.C DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
–
ART. 10, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO-LEI N. 3.365/41 – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por VALMIR VIEIRA DA SILVA, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, proveu o recurso interposto pelo embargado, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA C.C DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
–
ART. 10, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO-LEI N. 3.365/41 –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

“A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, não estando sujeita à preclusão. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1598978 RS 2016/0119490-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 07/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2020).”

“O prazo prescricional da pretensão de indenização pela instalação de rede de energia em regime de servidão administrativa e mediante desapropriação indireta é de cinco anos, nos termos do artigo 10, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 3.365 /41. (TJ-MT 00026887520188110048 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 26/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:31/05/2021).” - (ID.161161659).”

Em suas razões, de ID.162624159, o embargante aduz omissão no acórdão, haja vista a preclusão da tese de prescrição, bem como a ausência de prescrição.

Contraminuta no Id. 164017654.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Isto porque restou bem consignado no acórdão que a prescrição é matéria de ordem pública, assim, pode ser suscitada a qualquer tempo, bem como consignou acerca da ocorrência da prescrição quinquenal,
in verbis:

"Quanto à preliminar de ocorrência da prescrição, primeiramente, consigno que é matéria de ordem pública, portanto, poderá ser alegada em qualquer momento, inclusive, reconhecida de Ofício pelo Juízo.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, não estando sujeita à preclusão. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1598978 RS 2016/0119490-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 07/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2020).”

Ultrapassando este ponto, passo à análise da alegação da ocorrência da prescrição.

Na desapropriação destinada à servidão de passagem (no caso, para instalação de linha de transmissão), o prazo prescricional aplicável não é nem o vintenário (Súmula n. 119 do STJ) nem o decenal (artigo 1.238, parágrafo único, do CC/2002), mas sim o quinquenal, previsto no artigo 10, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 3.365/41, que assim dispõe:

“Art. 10. (...) Parágrafo único. Extingue-se em cinco anos o direito de propor ação que vise a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público.”

Neste sentido, colaciono aresto:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INSTALAÇÃO DE REDE DE ENERGIA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 83/STJ. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO STF. ARTIGOS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 282/STF. VIOLAÇÃO À SÚMULA 487 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE ABERTURA DA VIA ESPECIAL. VIOLAÇÃO À SÚMULA 119 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ABERTURA DA VIA ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. (...) 3. O acórdão combatido está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que o prazo prescricional, na hipótese em discussão, é quinquenal, nos termos do art. 10, parágrafo único, do Decreto-Lei 3.365/1941 e do art. 1o do Decreto 20.910/1932, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 4. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional. 5. Recurso Especial não provido.” (REsp 1727348/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 23/05/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 1. Caso em que a Corte local consignou: "Por meio desta ação a parte autora, ora apelada, pediu indenização decorrente da servidão administrativa instaurada em seu imóvel rural (..). Restou incontroverso nos autos que o caso se trata de servidão administrativa, porque não houve a perda do domínio do imóvel por seus proprietários. Entretanto, ausente norma específica acerca da prescrição nas ações de indenização com base nessa espécie de servidão, aplica-se o prazo prescricional para a ação de desapropriação indireta. Consoante confirmação no laudo pericial, a servidão em discussão ocorreu em 1950, por meio da instalação de sete torres de sustentação de cabos de transmissão de energia elétrica de alta tensão. Também é incontroverso que foram instaladas outras sete torres na década de 60 e outras seis no ano de 2007 (f.154). (...) Dessa forma, está prescrito o direito da parte autora de pedir indenização com fundamento na desvalorização do imóvel decorrente da servidão havida desde a década de 50. Entretanto, em relação ao pedido indenização pela limitação do uso do imóvel, não se verifica a ocorrência de prescrição em relação à área onde foram instaladas as torres em 2007, haja vista que esta ação foi distribuída no dia 20/08/2014". 2. O acórdão impugnado está em dissonância do entendimento do STJ no sentido de que a pretensão indenizatória pela constituição de servidão administrativa extingue-se em cinco anos, na forma do art. 10, parágrafo único, do Decreto-Lei 3.365/1941. Dessa forma, deve-se reconhecer a prescrição do fundo de direito da pretensão de indenização referente à limitação de uso da área onde foram instaladas as sete torres de sustentação de cabos de transmissão de energia elétrica em 2007, porquanto a ação foi distribuída apenas em 2014, após o quinquênio prescricional. 3. Recurso Especial da Companhia Paulista de Força e Luz provido. Recurso Especial dos particulares prejudicado.” (REsp 1811104/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 11/10/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO. INSTALAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO QUINQUENAL. ART. 10, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO-LEI No 3.365/41. Por meio de medida provisória foi acrescentado um parágrafo único ao artigo 10 do Decreto-lei no 3.365/41, o qual reduziu o prazo prescrional das ações de indenização por "restrições decorrentes de atos do Poder Público" para 05 (cinco) anos, igualando-o ao do Decreto no 20.910/32. A ADIn no 2.260/DF apenas suspendeu liminarmente a expressão "ação de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta, bem como" da Medida Provisória no 2.027-40/2000. Tal decisão não atingiu o prazo de cinco anos fixado, muito menos as ações nas quais postulado o pagamento de indenização por restrições oriundas de atos do Poder Público, caso da servidão administrativa. Posteriormente, a aludida ADIn foi julgada prejudicada, por perda superveniente do objeto (alteração do dispositivo controvertido). Situação em que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Câmara (Ap. Cív. no 70052127289, j. em 27/03/2014) já tem aplicado o prazo quinquenal no tema referente à limitação administrativa que, junto com a servidão administrativa, caracterizam-se como "restrições decorrentes de atos do Poder Público". Precedente da 4a Câmara Cível do TJ/RS específico sobre servidão de linha de transmissão de energia em que também foi aplicado o prazo prescricional do artigo 10, parágrafo único, do Decreto-Lei no 3.365/41. Hipótese em que transcorridos mais de cinco anos entre a instalação da linha de transmissão e o ajuizamento da demanda. AGRAVO PROVIDO. PROCESSO JULGADO EXTINTO (ART. 269, IV, DO CPC).” (Agravo de Instrumento, No 70062187505, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 18-12-2014.).

In casu, a instalação da rede elétrica ocorreu em abril de 1985, sendo que a presente ação somente foi ajuizada em julho de 2017, logo, tem-se que a pretensão inicial se encontra prescrita, visto que quando do ajuizamento da ação (07/02/2020) já havia decorrido o prazo de cinco anos.”

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023